Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONEXÃO DE VOOS. NECESSIDADE VISTO PARA O PAÍS DE CONEXÃO. PEDIDO DE REMARCAÇÃO FEITO COM ANTECEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NO SHOW. REMARCAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO EVIDENCIADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos inominados interpostos tanto pela autora quanto pela companhia aérea em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a remarcação dos trechos contratados pela autora, no prazo de 30 dias, mas deixando de acolher o pleito de indenização por danos morais. Nas razões recursais, a requerida sustenta que o bilhete foi adquirido na modalidade não reembolsável e que o impedimento da viagem decorreu de culpa exclusiva da autora, que não possuía o visto exigido para conexão no Canadá. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da alegada impossibilidade de remarcação do bilhete. A autora, por sua vez, insiste na existência de danos morais, os quais entende devidos e passíveis de indenização.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Os recursos foram interpostos no prazo legal e o preparo devidamente recolhido pela requerida, e dispensado para a parte autora, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
4. No caso em exame, a autora adquiriu passagens aéreas junto à requerida para viagem à Espanha, com conexão em Montreal, no Canadá. Considerando a exigência de visto canadense para a realização da conexão, a autora diligenciou no sentido de obter o referido documento, mas não logrou êxito em razão do prazo necessário para sua emissão. Diante disso, tentou a remarcação da viagem, sem, contudo, obter sucesso, restando-lhe apenas recorrer ao Poder Judiciário para a solução da controvérsia.
5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. No caso, a despeito de tratar-se de responsabilidade do passageiro a existência de visto para ingresso no país de conexão, a autora, ao verificar que não havia tempo hábil para a emissão do documento, buscou a remarcação da passagem, mas não conseguiu, mesmo recorrendo ao portal do consumidor. Conforme dito na sentença, nos termos do art. 10 da Resolução 400 da ANAC, o passageiro tem direito à remarcação da passagem aérea, arcando com a "variação da tarifa aeroportuária referente ao aeroporto em que ocorrerá o novo embarque, com base no valor que constar na tabela vigente na data em que a passagem aérea for remarcada; e a diferença entre o valor dos serviços de transporte aéreo originalmente pago pelo passageiro e o valor ofertado no ato da remarcação."
7. Com efeito, o artigo 740 do Código Civil estabelece que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. No caso, a autora buscou a remarcação da passagem com antecedência, sendo que, em resposta à reclamação feita pela passageira no portal do consumidor, a empresa aérea alegou que "a Air Canada possui apenas a condição de transportadora de fato e não possui ingerência sobre qualquer alteração pretendida". Portanto, confirma-se a sentença neste aspecto. Ressalte-se que eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve ser requerida na fase de cumprimento de sentença.
8. No que se refere aos danos morais, cumpre esclarecer que estes consistem na violação aos direitos da personalidade, como o nome, a honra, a imagem, a intimidade e a vida privada, configurando-se como lesões extrapatrimoniais. A doutrina distingue os chamados danos morais objetivos, que independem de sofrimento subjetivo, bastando a constatação da lesão ao bem jurídico tutelado. Tais danos não exigem prova de prejuízo econômico, sendo suficiente a demonstração da ofensa à dignidade da pessoa humana. A sanção civil, nesse caso, traduz-se na imposição de indenização pecuniária, fixada judicialmente, com dupla função: compensatória para a vítima e pedagógico-preventiva para o ofensor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
9. No entanto, a configuração do dano moral não decorre de qualquer aborrecimento ou dissabor cotidiano. É imprescindível que a conduta imputada seja idônea a violar, de forma relevante, direitos da personalidade, extrapolando os limites do mero incômodo. No caso concreto, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar dano moral indenizável. Ressalte-se que, mesmo nas relações de consumo, em que se aplica a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor (art. 6o, VIII, CDC), tal inversão não pode servir de escudo para dispensar a parte autora do ônus mínimo de comprovação de suas alegações, sobretudo quando os meios probatórios encontram-se ao seu alcance.
10. Assim, a reparação civil de natureza extrapatrimonial exige demonstração inequívoca de abalo significativo, o que não se verifica na hipótese sub judice, notadamente porque a autora adquiriu a passagem ciente da necessidade de visto para ingresso no país de conexão.
11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
12. Sem condenação em honorários, tendo em vista a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei 9099/95).
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.